Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. COBRANÇA SEM FUNDAMENTO EM LEI COMPLEMENTAR. ADI 5469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXCEÇÃO ESTATUIDA. TERMO FINAL. DATA DO JULGAMENTO.

1. No julgamento da ADI 5469/DF, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL por ausência de amparo em lei complementar federal, o excelso STF modulou os efeitos de tal declaração, a fim de permitir a incidência do tributo sem que seja editada a lei complementar regulatória até o exercício de 2022. Ressalvou, no entanto, de tal modulação, as demandas judiciais em curso até a data do referido julgamento, realizado em 24/2/21. Por sua vez, opostos embargos de declaração objetivando o esclarecimento sobre o citado termo final, se a data do julgamento ou de sua publicação, referidos embargos foram rejeitados, esclarecendo o excelentíssimo Relator Ministro Dias Toffoli que o acórdão foi claro ao consignar que o termo limite seria o dia do julgamento.

2. Impetrado o mandado de segurança em 2/3/21, a pretensão submete-se à modulação dos efeitos realizada na ADI 3489/DF.

3. Apelação não provida.